Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE BASEADA NA LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MOROSIDADE INJUSTIFICADA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a Lei Federal no 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual a tese de prescrição intercorrente prevista na referida lei não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional quinquenal. (Recurso Repetitivo no 115.078/RS).

3. O artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932, expressamente dispõe que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, inexistindo, pois, óbice para que a análise da prescrição ocorra com base nas referidas premissas.

4. A interrupção da prescrição decorrente da notificação do particular no procedimento administrativo somente é passível de ocorrer uma única vez, de forma que, interrompida quando ainda não implementada metade do prazo, volta a fluir, por inteiro, a partir do ato que a interrompeu. Precedentes.

5. A inércia injustificada e abusiva da Administração Pública na condução do processo administrativo deflagrador da penalidade, porquanto deixou transcorrer o prazo de 10 (dez) anos sem qualquer movimentação entre a apresentação do recurso e o seu julgamento, conduz à extinção do direito à pretensão sancionada da Fazenda pela ocorrência do fenômeno prescricional.

6. Outrossim, a demora injustificada da Administração Pública na resolução do recurso apresentado no âmbito do contencioso administrativo viola os princípio constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, o que, igualmente, justifica o encerramento da pretensão sancionatória da Fazenda. Precedentes.

7. Apelação provida.